Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-51.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020743-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (RECORRENTE), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (RECORRIDO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1020743-51.2025.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA
.

Recorrido:
PAULO DOS SANTOS
.

Data da Sessão de Julgamento:
31/
03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fornecedora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a à restituição do valor pago por motosserra adquirida pelo consumidor, bem como ao ressarcimento de despesas com conserto particular, sob o fundamento de vício do produto, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do valor pago e o ressarcimento por conserto quando o consumidor não encaminha o produto à assistência técnica no prazo legal; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da essencialidade do bem para o exercício profissional afasta a responsabilidade do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige a prévia oportunidade de reparo do vício no prazo legal de 30 dias para que o consumidor possa optar pela restituição do valor ou substituição do produto.

4.

O consumidor não disponibilizou o envio do produto à assistência técnica, impedindo a tentativa de reparo e afastando a responsabilização do fornecedor.

5.

A realização de conserto particular, sem oportunizar o reparo pelo fornecedor, rompe o nexo causal necessário à configuração de dano material indenizável.

6.

Não há comprovação de que o produto seja bem essencial ao exercício da atividade profissional do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal afasta o dever de indenizar quando o consumidor não demonstra o vício nem oportuniza o reparo do produto no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A restituição do valor pago ou a substituição do produto pressupõe a prévia tentativa de reparo do vício no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

2.

A ausência de encaminhamento do produto à assistência técnica afasta a responsabilidade do fornecedor por danos materiais e morais.

3.

Compete ao consumidor comprovar a essencialidade do bem para o exercício profissional quando pretende afastar o prazo legal de reparo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1o; CPC, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 8010148-43.2014.8.11.0039, Rel. Edson Dias Reis, j. 27.11.2017, DJE 29.11.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
condenar a requerida a restituir o valor R$ 4.200,19 (quatro mil, duzentos reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, com consequente devolução do produto a ré; e
b)
condenar a requerida a pagar, a título de danos materiais, o valor R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o recorrido adquiriu
uma motosserra em 05/04/2025, marca Husqvarna, no valor de R$ 4.200,19, sendo que após o primeiro uso, o produto apresentou defeito que o tornou impróprio para utilização profissional, inviabilizando suas atividades laborativas, uma vez que atua como operador de motosserra e empreiteiro de construção de currais. Sustenta que procurou a requerida para substituição imediata do produto, mas lhe foi imposto prazo de 30 dias para conserto, o que reputa abusivo diante da essencialidade do bem. Diante da urgência, arcou com conserto particular.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, no tocante ao dano material (restituição do valor pago pelo produto e pelo conserto).

Assim, a reclamada se insurge contra a sentença postulando a improcedência dos pedidos.

Pois bem, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de restituição do valor pago ou substituição do produto por um novo, desde que a tentativa de reparo do vício tenha sido infrutífera.

Exige-se, portanto, que o consumidor encaminhe o produto à assistência técnica a fim de oportunizar o reparo
.
Somente então, se não houver reparo no prazo de 30 dias,
poderá o consumidor optar por uma das soluções descritas no § 1o do art. 18 do CDC.

No caso
sub judice
, em que pese às justificativas, ficou evidenciado
que o recorrido não disponibilizou o envio do produto à assistência técnica e, por consequência, não lhe assiste qualquer tipo de indenização.

Portanto, se o consumidor não oportunizou o conserto do produto, não há como responsabilizar a fornecedora por eventual dano moral e material suportado pelo autor.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO.
PRODUTO NÃO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Recorrente alega que um mês após a compra do celular SAMSUNG GALXY YOUNG notou que o aparelho começou a descascar a pintura da capa, bem como apresentou diversos outros problemas com o sistema. Afirma que procurou a loja ré para efetuar a troca do produto, mas a requerida simples alegou que não era de sua responsabilidade.

2.
Ora, no caso em tela a parte autora não demonstrou a existência de tais vícios, não trazendo nem mesmo fotos do aparelho celular com a pintura da capa descascada, nem mesmo demonstrou que encaminhou o produto à assistência técnica ou que não existia assistência técnica especializada em sua cidade.

3. Nos termos do artigo 18, § 1o do CDC, o consumidor poderá optar pela substituição do produto por um novo, ou a restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4. Não tendo o consumidor demonstrado a ocorrência do vício, tampouco oportunizado o reparo do aparelho no prazo legal, não há como acolher o pleito inicial.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6. A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).(destaquei).

Ademais, cabe registrar, que o recorrido não comprovou que o produto é considerado bem essencial para o exercício das suas funções laborais, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, entendo que não foi comprovado qualquer ato ilícito cometido pela requerida a ensejar a condenação por danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026